Tribunal: STF
Processo: ARE 1362248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de Indenização. Desvio de função. Auxiliar de Serviços de Saneamento. Sentença de parcial procedência do pedido reformada integralmente para julgar a ação improcedente.



    1. Autor, aprovado em concurso público no cargo de Auxiliar de Serviços de Saneamento que, após sofrer acidente de trabalho, passou a exercer funções distintas de seu cargo: Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Administrativo. Ausência de previsão dos cargos nos termos da Lei n.º 4.765/12. Desvio de função não caracterizado.



    2. Autor efetuou algumas substituições de servidores titulares de outros cargos. Pretensão ao reconhecimento do desvio de função. Portarias que designaram a substituição dos servidores pelo autor com percepção dos vencimentos da função substituída nos períodos mencionados, nos exatos termos dos artigos 31 e 32, da Lei Complementar nº 09/2007. Inviabilidade do reconhecimento de desvio de função porquanto distinta da natureza da substituição.



    3. Quanto à readaptação, do mesmo modo, não está configurado o desvio de função. Autor que não demonstra limitações oriundas do acidente de trabalho, ausência de relatórios médicos, não comprovação do prejuízo causado ao autor ao ser readaptado em funções cujos vencimentos sejam maiores que o cargo originário do autor. Desvio de função, readaptação e substituição com conceitos distintos.



    4. Adicional de insalubridade. Cessação de seu pagamento. Requerida que fundamenta a cessação nos termos do art. 93, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 01/2002. Autor que não infirma o fundamento adotado pela requerida. Ausência de permanência à exposição de agentes insalubres mesmo após a readaptação. Sentença reformada integralmente.



    5. Sucumbência. Inversão. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.



    6. Negado provimento ao recurso do autor e dado provimento à remessa necessária e ao recurso adesivo da requerida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXIII, 37, incisos II e XV, e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7.1. De acordo com a legislação acima reproduzida observa-se que a substituição está prevista e o servidor poderá optar por receber os vencimentos de seu cargo efetivo ou do cargo substituído. Aqui não se fala em desvio de função. O autor não demonstrou se optou pelo inciso III ou V, do art. 32, tampouco comprova nos autos o exercício de funções atípicas à sua capacidade em razão do alegado acidente de trabalho ou que tenha deixado de auferir valores menores ao cargo substituído. Indevida, pois, a pretensão. O fato de ter sido trazido às fls. 334/335, o Anexo VI, da Lei n.º 4.765/2012 com a descrição dos requisitos e atividades sumárias dos cargos substituídos pelo autor, por si só não configura o desvio de função porquanto o autor efetuou a substituição por tempo determinado, oficialmente, e com a respectiva contraprestação.



    8. Quanto ao adicional de insalubridade postulado melhor sorte não merece o autor. Em 02.03.2017 o autor solicitou informações à Diretoria do órgão a respeito da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade e, em resposta a requerida informou que o fundamento legal para a cessação de seu pagamento foi a Lei Complementar Municipal n. 01, de 08.03.2002, que estabelece no artigo 97 e §§ (fl. 84):



    [...]



    8.1. Não há demonstração nos autos de que o autor, após sua readaptação, tenha mantido o exercício de atividades insalubres. Não há prova nesse sentido. O fato de receber o adicional anteriormente em razão de seu cargo ou funções não perpetua o seu recebimento. Com a readaptação consubstanciada nas limitações apresentadas por relatório médico, reitere-se não apresentado aos autos, não há demonstração de que a insalubridade remanesce em suas funções, readaptadas. A requerida fundamentou a cessação; ademais, há uma relevante informação trazida aos autos. O documento de fls. 271/275, ofício n. 176/2017, expedido pela requerida, aborda denúncia elaborada pelo Ministério Público Processo n. 216/17 RC n. 321/2017 em relação a pagamentos irregulares feitos em favor de servidores, tendo a requerida sanado as irregularidades. E, nesse aspecto, ressalte-se, em razão da readaptação do autor suas atribuições foram modificadas e não justificam o recebimento do adicional de insalubridade. Nada há que prove o contrário. Releva-se, no entanto, que, curiosamente, a readaptação ocorreu em 2009 mas o autor permaneceu recebendo o adicional de insalubridade até janeiro de 2017.



    9. Desse modo a r. sentença deve ser reformada integralmente diante da ausência da prova do desvio de função e da regularidade na cessação do adicional de insalubridade. A pretensão do autor, pois, não comporta amparo.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente